Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-91.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Proferi decisão como Presidente da Turma Recursal, em que revoguei a decisão que havia determinado o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pela parte autora (Defensoria Pública Estadual), com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 1.002 do Supremo Tribunal Federal, por estar equivocada, em relação à pretensão recursal de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.
Contudo, na mesma decisão proferida, determinei que o feito permanecesse sobrestado, aguardando o julgamento do Tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao Recurso Extraordinário contra o Estado de Mato Grosso. Conforme parte dispositiva abaixo colacionada:
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema no 1.064 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, revogo a decisão que determinou o sobrestamento deste feito, e NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, em relação ao Município Recorrido. Determino que este feito permaneça sobrestado, aguardando o julgamento do Tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao Recurso Extraordinário contra o Estado de Mato Grosso.
Diz a Defensoria Pública Estadual “que o Tema 1064 menciona somente as fontes não pagadoras da entidade que pugnam pelas custas sucumbenciais, não devendo afetar, portanto, as decisões anteriores referentes ao ente federativo a que se junge a entidade Recorrente”. Requer que seja mantido o sobrestamento do Recurso Extraordinário, em relação à entidade federativa que compõe o Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
Desta forma, se a decisão proferida manteve o sobrestamento do recurso, para que fosse aguardado o julgamento do Tema 1.002 pelo STF, em relação ao recurso extraordinário contra o ESTADO DE MATO GROSSO, carece de interesse a pretensão da autora manifestada nas petições juntadas em 31/05/2021.
Ante o exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão lançada no ID 86513014, que negou seguimento somente ao recurso extraordinário interposto contra o Munícipio Recorrido (TEMA 1.064) e MANTEVE sobrestado o recurso extraordinário interposto contra o Estado de Grosso, para aguardar o julgamento do TEMA 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única